Tribunal: TJMT
Processo: 1040910-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040910-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE FERREIRA DE CARVALHO NETO - CPF: 103.655.751-00 (AGRAVADO), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES E DETERMINOU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação de reparação de danos materiais que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante e determinou o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial, cujos honorários deveriam ser arcados pela parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: (i) definir se deve ser aplicado o Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova; (ii) analisar a impugnação à concessão da justiça gratuita; (iii) verificar a alegada carência da ação por falta de interesse de agir; (iv) examinar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (v) avaliar a incompetência da Justiça Comum; (vi) determinar a ocorrência de prescrição quinquenal ou decenal; (vii) analisar a inaplicabilidade do CDC; e (viii) verificar a necessidade de inversão do ônus referente aos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada já observou a tese firmada pelo STJ no Tema 1300 ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, em conformidade com a orientação estabelecida no referido julgamento.

4. O banco agravante não demonstrou que o beneficiário da gratuidade judiciária tem condições de suportar os gastos do processo sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família e a mera condição de servidor público inscrito no PASEP não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, assim, como o agravante não trouxe elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do agravado para arcar com as custas processuais.

5. O interesse processual está configurado, pois a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos, não prosperando a alegação de carência da ação.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1150.

7. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

8. O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques, conforme Tema 1150 do STJ, não havendo nos autos prova de que tal ciência ocorreu há mais de 10 anos.

9. A decisão agravada fundamentou adequadamente a atribuição do ônus dos honorários periciais ao requerido nos termos do art. 95 do CPC, não se vislumbrando ilegalidade manifesta que justifique a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que aplica corretamente os Temas 1150 e 1300 do STJ, rejeitando preliminares e determinando a produção de prova pericial em ação que discute valores de conta vinculada ao PASEP, não comporta reforma. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. 3. O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1066741-59.2024.8.11.0041
ajuizada por
JOSE FERREIRA DE CARVALHO NETO
, que rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública suscitadas pelo ora agravante e deferiu a produção de prova pericial, postulada pelas partes e nomeou como perita do juízo a empresa SMART PERÍCIAS E AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

No mais, com a proposta nos autos, determinou a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, CPC), sendo que os honorários serão suportados pelas partes (art. 95, CPC), contudo, a cota parte da autora será custeada pelo Estado, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 95, §3º, do CPC).

O agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por ser mero administrador do PASEP; a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda; a ocorrência de prescrição, seja quinquenal ou decenal; a falta de interesse de agir do agravado; a necessidade de impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado; e a correta distribuição do ônus da prova conforme o Tema 1300 do STJ.

Defende que os honorários periciais devem ser suportados pela parte autora ou, subsidiariamente, repartidos entre os litigantes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de acolher as preliminares suscitadas.

Sem contraminuta (certidão de ID 339379886)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, no que tange à impugnação à justiça gratuita, verifica-se que o art. 99, § 3º, do CPC estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Incumbe à parte impugnante demonstrar, por meio de prova concreta e robusta, que o beneficiário possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Na hipótese, o banco agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a capacidade financeira do autor, ou seja, não juntou holerites, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou qualquer outro elemento que pudesse afastar a presunção de hipossuficiência.

A mera alegação de condição de servidor público, por si só, não afasta a presunção legal. Há servidores públicos com remunerações modestas que efetivamente não possuem condições de arcar com as custas processuais.

Portanto, a decisão que manteve a gratuidade da justiça não merece reforma.

O banco agravante sustenta a necessidade de aplicação do Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova.

Contudo, verifica-se que a decisão agravada já observou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Tema 1300 do STJ estabelece que:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

A decisão agravada, ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, alinhou-se à orientação estabelecida pelo STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Em relação à carência da ação por falta de interesse de agir, nota-se que a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos, o que configura o interesse processual.

Assim, o interesse de agir configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

Portanto, a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia pela resistência da parte contrária em satisfazer a pretensão, enquanto a utilidade se traduz na possibilidade de o processo propiciar resultado favorável ao demandante.

No caso, a parte autora/agravada alega que os valores recebidos foram inferiores aos devidos, o que demonstra a necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia.

Assim, não há como acolher a preliminar de falta de interesse de agir.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a questão foi definitivamente pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 1150, que reconheceu expressamente a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo de demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

A tese fixada pelo STJ foi clara ao estabelecer que:

"[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]"

Trata-se de entendimento vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, que deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Portanto, deve ser rejeitada tal preliminar.

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, alegando que a competência seria da Justiça Federal.

Contudo, o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

Esse entendimento decorre da interpretação do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, sendo que a demanda foi ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não havendo interesse direto da União que justifique a competência da Justiça Federal.

Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Comum.

No tocante à prescrição, a questão foi definitivamente pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 1150, que estabeleceu o prazo prescricional de 10 anos para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

A tese fixada pelo STJ foi clara ao estabelecer que:

"É de 10 (dez) anos o prazo prescricional para a cobrança de diferenças de correção monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, nos termos do art. 205 do Código Civil."

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o STJ estabeleceu que:

"O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP é a data em que o titular da conta teve ciência do crédito a menor de rendimentos."

Desse modo, não há prova nos autos de que a ciência dos desfalques ocorreu há mais de 10 anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Assim, mantem-se a decisão que afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Quanto à alegada inaplicabilidade do CDC, a questão foi abordada pelo STJ no julgamento do Tema 1300, que estabeleceu ser incabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG).

A decisão agravada, ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, alinhou-se à orientação estabelecida pelo STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Por fim, o agravante requer que os honorários periciais sejam suportados integralmente pela parte autora ou repartidos entre os litigantes.

Observa-se que o art. 95 do CPC estabelece que
"cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes".

O § 3º do mesmo artigo dispõe que:

"o juiz poderá autorizar o pagamento da remuneração do perito e do assistente técnico pela União ou pelo Estado, quando a parte for beneficiária de gratuidade da justiça".

Salienta-se que a decisão agravada determinou que os honorários periciais serão arcados pelas partes, sendo que a cota parte da autora será custeada pelo Estado, por ser beneficiária da justiça gratuita., ou seja, tal determinação está em perfeita consonância com o art. 95, § 3º, do CPC.

Ressalta-se que a gratuidade da justiça abrange não apenas as custas processuais, mas também os honorários periciais, que devem ser suportados pelo Estado quando o beneficiário não possui condições de arcá-los.

Não há, portanto, ilegalidade manifesta que justifique a reforma da decisão neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026